Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Processo : 0703882-25.2021.8.07.0000 DESPACHO À parte agravada, Jéssica Lacerda Machado, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno (id. 23596732), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 2 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator